Tribunal: TJBA
Processo: 8070842-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070842-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): Eric santana Santos registrado(a) civilmente como ERIC SANTANA SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. Advogado(s):LEDA MARIA DE ANGELIS PINTO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. TEMA 1132 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo, diante do inadimplemento contratual, pretendendo o agravante manter a posse do bem, sob alegações de inexistência de mora, abusividade contratual e risco de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a mora foi validamente constituída mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual; (ii) estabelecer se a alegação de abusividade contratual afasta a mora em sede de cognição sumária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A constituição em mora se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal, conforme o Tema 1132 do STJ, especialmente quando há evidência de entrega da correspondência. 4. A alegação de ausência de ciência efetiva do devedor não afasta a mora quando demonstrada a regularidade do envio ao endereço contratual, em observância ao art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69. 5. A simples alegação de abusividade dos encargos contratuais não descaracteriza a mora, sobretudo em sede de cognição sumária, exigindo dilação probatória, nos termos da Súmula 380 do STJ. 6. A ausência de comprovação da existência de ação revisional com decisão favorável impede o reconhecimento de eventual conflito ou prevenção, incumbindo ao agravante o ônus da prova (art. 373, I, do CPC). 7. Não se verifica perigo de dano apto a justificar a concessão de efeito suspensivo, pois a medida de busca e apreensão decorre de previsão legal própria do regime da alienação fiduciária, sendo insuficiente a alegação de essencialidade do bem. 8. Estão presentes os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, devendo ser mantida a decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. A constituição em mora do devedor fiduciante se configura com o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal. 2. A alegação de abusividade contratual não afasta a mora em sede de cognição sumária, nem impede o deferimento da liminar de busca e apreensão. 3. A ausência de prova de ação revisional com decisão favorável impede o reconhecimento de incompatibilidade entre decisões judiciais. 4. A essencialidade do bem não configura, por si só, perigo de dano apto a justificar a concessão de efeito suspensivo em ação de busca e apreensão. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, §2º, e 3º; CPC, arts. 300, 373, I, 995, parágrafo único, e 1.021; Código Civil, arts. 113, 187 e 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132 (REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS); STJ, Súmula 380; TJ-BA, AI nº 8043502-61.2025.8.05.0000; TJ-BA, Apelação nº 8179646-10.2023.8.05.0001; TJ-BA, AI nº 8070817-98.2024.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8070842-77.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante EDILSON FERREIRA DOS SANTOS e Agravado BANCO VOTORANTIM S.A. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026 Presidente Desembargador Almir Pereira de jesus Relator Procurador(a) de Justiça